Tribunal: TJSP
Processo: 0001702-77.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública. Valor da causa que é inferior ao teto legal para o processamento dos feitos naquela sistemática. Inteligência do art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009. Impossibilidade, porém, de remessa dos autos ao Colégio Recursal. Precedentes do C. Órgão Especial. Necessidade de remessa dos autos à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública. Valor da causa que é inferior ao teto legal para o processamento dos feitos naquela sistemática. Inteligência do art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009. Impossibilidade, porém, de remessa dos autos ao Colégio Recursal. Precedentes do C. Órgão Especial. Necessidade de remessa dos autos à origem, para novo julgamento, facultado o aproveitamento dos atos processuais, inclusive da sentença. Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado.